Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-94.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003674-94.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON VAZ MOREIRA SILVA - CPF: 001.225.091-02 (RECORRIDO), DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - CPF: 609.329.889-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. VÍNCULOS FUNCIONAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. IRDR TEMA 04 DO TJMT. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS A PROFESSORES EM SALA DE AULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público da rede estadual de ensino, condenando o ente estatal ao pagamento de férias e do terço constitucional referentes aos anos de 2020 e 2021, decorrentes de vínculo funcional identificado como “vínculo 3”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está impedida pela coisa julgada em razão de decisão anterior proferida nos autos no 1003669-72.2025.8.11.0006; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional implicaria pagamento em duplicidade em relação ao mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de coisa julgada, pois não se verifica identidade entre as demandas, uma vez que a ação anteriormente julgada refere-se ao vínculo funcional identificado como “vínculo 1”, enquanto a presente demanda versa sobre vínculo diverso, denominado “vínculo 3”.

4.

Embora ambos os processos abranjam o mesmo período temporal (anos de 2020 e 2021), as causas de pedir são distintas, pois decorrem de vínculos funcionais diferentes, exercidos em unidades escolares distintas.

5.

A documentação juntada aos autos, incluindo certidão de vínculo funcional, demonstra a existência de dois vínculos ativos mantidos simultaneamente pelo servidor, o que afasta a alegação de identidade de demandas e a consequente incidência da coisa julgada.

6.

A simultaneidade de vínculos docentes em horários distintos, como nos turnos matutino e vespertino, é compatível com a realidade da atividade docente e admite remuneração autônoma para cada vínculo funcional.

7.

A condenação em ambos os processos não configura pagamento em duplicidade ou bis in idem, pois cada decisão refere-se a vínculo funcional distinto, ainda que exercido no mesmo intervalo temporal.

8.

O IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito dos professores em efetivo exercício em sala de aula ao gozo de 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período.

9.

Eventuais valores já pagos devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, admitindo-se a compensação apenas em relação ao vínculo funcional objeto da presente demanda, vedada a dedução de valores pagos em relação a vínculo diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há coisa julgada quando as demandas, embora referentes ao mesmo período temporal, decorrem de vínculos funcionais distintos mantidos pelo servidor público.

2.

A condenação ao pagamento de verbas decorrentes de vínculos funcionais autônomos não configura bis in idem, ainda que os vínculos tenham sido exercidos simultaneamente.

3.

Professores da rede pública em efetivo exercício em sala de aula fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período, conforme entendimento firmado em IRDR.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial de Cáceres que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora WANDERSON VAZ MOREIRA SILVA para o fim de “
(...) respeitado o período não prescrito, condenar o Requerido, ao pagamento terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias não pagos no período de 2020 e 2021, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida. (...)
” (Id. no 347443862).

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamada postula pela, em sede de preliminar, a existência do instituto jurídico da coisa julgada ante o julgamento da presente causa de pedir e pedidos idênticos aos constantes dos autos no 1003669-72.2025.8.11.0006 e no mérito postula pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, acaso mantida a condenação que seja determinada a compensação de eventuais valores já adimplidos a fim de afastar o instituto jurídico do enriquecimento sem causa, com a condenação da parte recorrida/reclamante nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamante postula pela manutenção da sentença sustentando para tanto que não se configura a tríplice identidade a permitir o acolhimento da pretensão recursal formulada preliminarmente, porquanto embora as demandas tratem do mesmo período, a causa de pedir se distingue pelo vínculo diverso, o que afastaria a preliminar formulada e no mérito postulando pelo julgamento de improvimento do expediente recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

DA PRELIMINAR:
A preliminar consistente na configuração do instituto jurídico da coisa julgada vai afastada.

No caso presente não resta configurada a existência de hipótese impeditiva da apreciação da matéria formulada na exordial.

Com efeito, conquanto se mostre convincente a tese agitada no presente expediente recursal, colhe-se do cotejo entre os autos no 1003669-72.2025.8.11.0006 e a presente demanda que a causa de pedir que originam os feitos se distinguem, afastando assim a caracterização da identidade de demandas.

Conforme deflui tanto da petição inicial, quanto da documentação que instruem os pedidos formulados nas ações propostas, verifica-se que aqueles autos (no 1003669-72.2025.8.11.0006) tem por objeto a análise dos vínculos mantidos pelo reclamante com a reclamada por meio do que se identifica “vínculo 1”, tal o que se colhe daqueles autos (Id. no 191729222, consulta junto ao PJe1)

Ao passo que o presente feito tem por objeto o vínculo funcional identificado como “vínculo 3”, tal o que se colhe do documento de Id. no 347443852.

Nesse particular resta possível vislumbrar que, embora tenham as demandas por objeto temporal o mesmo período, qual seja, os anos de 2020 e 2021, referem-se a causas distintas, sendo “vínculo 1” naqueles autos já transitados em julgado e “vínculo 3” no presente feito.

A distinção da causa de pedir se mostra reforçada pelo que constam dos autos documentos que indicam a distinção entre os vínculos 1 e 3 e ainda a unidade onde a parte autora exercia as suas atividades, fato que reforça a ausência de identidade entre as demandas, porquanto o vínculo 1, o exercício da atividade da parte autora se dava junto a unidade educacional “E E Frei Ambrósio” e no vínculo 3 sua atuação se dava junto a unidade educacional “E E Onze de Março”, tal o que se colhe dos documentos que instruem as respectivas demandas.

Referida circunstância, aliada ainda ao documento colacionado no Id. no 347689397, consistente na “certidão de vínculo funcional”, o qual não se configura como inovação recursal, mas tem tão só o condão de esclarecer situação fática determinante para o julgamento do presente expediente recursal; aponta de modo determinante a existência de dois vínculos ativos, afastando assim a alegação preliminar formulada pela parte autora.

Nesse sentido é que não encontra razão a preliminar agitada, a qual vai afastada.

DO MÉRITO:

No mérito tenho que não assiste razão ao recurso inominado ora interposto.

Com efeito, a matéria objeto da análise reside na verificação ou não do direito da parte autora acerca da pretensão formulada na inicial que reside na condenação da parte reclamada ao pagamento das férias e do terço de férias relativa ao período postulado (anos de 2020 e 2021).

Superada a preliminar agitada pela parte recorrente, suas razões recursais se dirigem à pretensão de afastar o pagamento em duplicidade, o que de pronto resta superado pelos mesmos fundamentos que afastaram a preliminar formulada.

Sendo as causas de pedir distintas, ainda que se revelem sobre o mesmo período – anos de 2020 e 2021 – a condenação em ambos os feitos não se revelam no vedado instituto jurídico do
bis in idem
, eis que as condenações decorrem de vínculos comprovadamente distintos que se protraíram no mesmo intervalo de tempo.

Nenhuma dúvida remanesce de que por vezes os professores exercem atividades em horários distintos (matutino e vespertino), o que não lhes afasta a possibilidade de remuneração autônoma quanto a tais períodos, o que se verifica na hipótese dos autos.

Tal circunstância é suficiente para afastar a alegada identidade que conduziria ao pagamento em duplicidade, o qual, conforme o cotejo da prova do presente feito com aquela constante dos autos no 1003669-72.2025.8.11.0006, se revela afastada.

No que tange ao direito, ainda que não tenha parte recorrente se voltado quanto a matéria, impositivo que se reafirme que o IRDR tema 04 do TJMT sustenta a condenação verificada no ato sentencial, o qual reconhece o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores em exercício em sala de aula, circunstância comprovada nos autos e não rebatida pela parte recorrente/reclamada, bem assim que o terço constitucional se dá sobre a totalidade do período.

Nesse sentido é que não guarda qualquer mínimo sucesso a pretensão recursal formulada, devendo ser ela totalmente improvida.

No que tange ao pleito formulado que visa reconhecer a dedução de eventuais valores pagos deve ser exercido pelo juízo processante por ocasião da fase de cumprimento de sentença, o que, todavia, deve se dar a fim de afastar eventuais pagamentos ocorridos em relação ao vínculo objeto de cada demanda, não podendo os pagamentos realizados em face do “vínculo 1” deduzidos da obrigação relacionada ao “vínculo 3” ou vice-versa.

Esses os elementos de prova que conduzem ao insucesso da pretensão recursal formulada a fim de manter o julgamento de procedência exarado na origem.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, apenas acrescentando que eventuais valores já adimplidos, no que se referem, exclusivamente ao vínculo objeto da presente demanda, qual seja, “vínculo 3”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do CPC.

Diante do resultado do recurso não se impõe a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026